Tribunal: STF
Processo: ARE 1462325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão assim ementado (eDOC 10, p. 1-3):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ATIPICIDADE DE CONDUTA - VIOLAÇÃO DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA - INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante. 



    2. Narra a denúncia que, em 26/5/201, por volta de 23h40, na QNO 18, conjunto 56, Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, o acusado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo a inicial acusatória, o acusado, ao avistar policiais militares em patrulhamento, abriu os braços e disse ‘o que foi ‘seus’ zé bucetas?’ ‘seus ‘puliças’ desgraçado’. Ato contínuo, ao ser abordado, os insultou de ‘policiais de merda’, ‘vagabundos’, ‘safados’. 



    3. O réu foi condenado à pena de 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 47458931). A Defesa recorre e postula a absolvição do réu sob argumento de que norma penal não é compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Subsidiariamente, pede a absolvição do réu por insuficiência de provas e por ausência de dolo, sob argumento de que ‘no momento dos fatos, estava ausente a vontade livre e consciente do acusado’. 



    4. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que elas não podem estar sujeitas à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. A corroborar esse sentido, apresento em destaque do julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: ‘4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem’ (Acórdão 1397792, 07146658920208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).



    5. O direito à liberdade de expressão pressupõe a manifestação de pensamento que não seja a causa de violação do direito ou de interesses juridicamente protegidos. Essa liberdade não ampara o comportamento do réu que, após abordagem, dirigiu-se aos policiais chamando-os de ‘zé bucetas’, ‘seus ‘puliças’ desgraçado", ‘policiais de merda’, ‘vagabundos’ e ‘safados’. 



    5. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos. Apesar de o réu ter permanecido em silêncio durante seu interrogatório, em juízo, o policial militar Valderi Rodrigues Pedrosa declarou que réu, ao passar pela patrulha, proferiu insultos ‘o que é que tá olhando aí, policial filho da puta?’, ‘safado’ e ‘policial de merda’. No mesmo sentido o depoimento do policial militar Rafael Santos, que afirmou que o réu começou a proferir impropérios contra a guarnição sem motivo. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar as declarações harmônicas e coesas dos policiais que abordaram o réu e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP. 



    6. Irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, elevada proporcionalmente em 15 (quinze) dias a reprimenda em razão dos antecedentes (condenação transitada em julgado no processo 2017.03.1.007912-0); na segunda etapa, presente a agravante da reincidência (condenação transitada em julgado no processo 2017.03.1.008916-3), a pena foi aumentada em 1/6, totalizando 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, a qual foi tornada definitiva à míngua de causas de aumento ou de diminuição na terceira etapa. Em razão da reincidência, foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP. A reincidência também impediu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do CP.



    7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.” (eDOC 10, p. 1-2; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-14), no qual se alega ofensa ao art. 5º, incisos IX, LIV e XLVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A Presidência da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal não admitiu o RE (eDOC 16, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-11).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento do recurso (eDOC 34, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.459.502 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Sessão Virtual de 16 a 23.2.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal assim ementada:



    “Recurso extraordinário com Agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime de desacato. Alegação de atipicidade da conduta. Eventual ofensa constitucional reflexa não viabiliza o manejo do Recurso Extraordinário (Súmula 636 do STF). Exame da decisão condenatória, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. Óbice da Súmula 279 desse Supremo. Precedente. Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC 34, p. 1; grifos originais)



    Ainda que assim não fosse, esta Corte já firmou orientação no sentido de que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal, bem como é compatível com o disposto no Pacto de São José da Costa Rica. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).



    III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.130.043 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESACATO A MILITAR (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO TIPO PENAL COM O ARTIGO 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PENSAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS ABSOLUTOS. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 



    1. Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e garantias individuais e coletivos consagrados no art. 5º da Constituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, tampouco como argumento para afastamento ou diminuição da responsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito.



    2. A liberdade de expressão e pensamento prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 13, item 2, letra a, do Pacto de San Jose), que não se afasta do regramento previsto na Constituição da República, não é, como todo direito fundamental, absoluta e não pode ser utilizada para justificar a prática de condutas que desrespeitem ou menosprezem o funcionário público, seja ele civil ou militar.



    3. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na presente hipótese.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 143.206 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019)



    No mesmo sentido, menciono: ARE 1.225.968 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.12.2019; ARE 1.227.918 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; ARE 1.170.870/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1.190.580/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2019; ARE 1.174.331/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.2.2019; ARE 1.188.774/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.3.2019; ARE 1.186.447/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.2.2019; ARE 1.084.704/RJ, por mim relatado, DJe 16.4.2019; ARE 1.299.743 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2021; dentre outros. 



    Finalmente, acentuo que o Plenário desta Corte, ao julgar a ADPF 496/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.9.2020, fixou a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.” 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente